Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CLONAGEM DE CARTÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO ATUAL DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. FILHOS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE. INEFICÁCIA DE CAUTELAR ATÍPICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando demonstrada suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, bem como sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Demonstrado, na decisão impugnada, que a paciente integra associação criminosa voltada para a prática de crimes de furto qualificado e invasão de dispositivo informático, com registro de diversas vítimas e prejuízos vultosos, além de evidências de que se dedica ao crime de forma profissional, a custódia cautelar se mostra necessária para conter a reiteração delitiva ante o perigo atual de liberdade comprometedor da ordem pública.
3. A mera apresentação de certidões de nascimento de filhos menores desacompanhada de qualquer outra comprovação de que a genitora, de fato, exerce a maternidade, sendo presente no cuidado dos filhos menores, é insuficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, máxime no caso concreto, em que os crimes imputados podem, em tese, continuar sendo cometidos de casa, já que se valem essencialmente do uso da internet, não se mostrando eficaz a aplicação da eventual cautelar atípica de proibição de uso da rede mundial de computadores, por inerente impossibilidade de sua fiscalização.
4. Ordem conhecida e denegada.